Tribunal: STF
Processo: ARE 810220
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria Proporcional. Renda Mensal Inicial. 3. Tribunal a quo decidiu com base no revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.